Tribunal: TJSP
Processo: 0004163-42.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Sentenciado reincidente, condenado pela prática de crimes gravíssimos, praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa - Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da progressão – Sentenciado reincidente, condenado pela prática de crimes gravíssimos, praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa - Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado para a progressão de regime - Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal - Recurso Ministerial parcialmente provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao pronunciamento judicial.